Tribunal: TJDFT
Processo: 0751278-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. QUESTÃO A SER DECIDIDA PELOS JURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas.
2. Na espécie, porém, há elementos probatórios aptos a sustentar a presença da motivação fútil, visto que o delito foi supostamente praticado em razão da vítima ter ido ao bar para buscar o companheiro, ora recorrente.
3. In casu, existem versões distintas sobre a motivação que levou o recorrente a atentar contra a vida de sua companheira, e, desse modo, se o crime ora apurado teria sido praticado por motivo fútil, dúvida que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
4. No tocante à qualificadora do perigo comum, verifica-se que o recorrente efetuou disparo de arma de fogo no interior de um bar em que se encontravam várias pessoas, dançando e ouvindo músico, incidindo, em tese, a referida qualificadora.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, e § 2o-A, inciso I, e § 7o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.